Tribunal: TJDFT
Processo: 0729132-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACERTOS FINANCEIROS RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. ATO JURÍDICO APTO A SUSPENDER O CURSO PRESCRICIONAL. LANÇAMENTO DO PEDIDO DE PAGAMENTO NO SISTEMA ÚNICO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS (SIGRH). PROVA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO PELO SERVIDOR. PRESCINDIBILIDADE. DIVERGÊNCIA RECONHECIDA INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO ADMITIDO. FIXADA TESE JURÍDICA.
1. Tese fixada: "A ordem de pagamento lançada pela Administração Pública no Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH), relativa a débito reconhecido dentro do quinquênio legal, constitui marco de suspensão do prazo prescricional da pretensão de cobrança, ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo."
2. Incidente de uniformização admitido. Reconhecida a divergência. Entendimento uniformizado. Fixada tese jurídica.